Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. GRUPOS DE SINDICALIZADOS BENEFICIÁRIOS INDIVIDUALIZADOS. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Trata-se de uma intervenção do sindicato em defesa de um direito individual homogêneo (divisível) em vista do reconhecimento anterior de um direito coletivo em sentido estrito (indivisível).
2. A particularização e individualização de execução da sentença podem ser vindicadas de forma particular por cada beneficiado ou mediante representação pela entidade sindical a que pertença (art. 8o, III, da Constituição Federal).
3. É aplicável o Tema 823 de repercussão geral do STF que preconiza que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
4. O art. 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do Egrégio TJDFT, dispõe que o cumprimento individual de sentença coletiva é uma exceção à preservação da competência do julgador principal para analisar a execução da sentença por ele proferida.
5. O exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, sendo ainda que o fato de o sindicato iniciar a liquidação em nome de poucos substituídos não desnatura essa condição. (Acórdão 1419526, 07393634920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Em atendimento ao comando do art. 321 do CPC, ao identificar problemas na exordial, o magistrado deverá determinar a emenda da inicial, fato que não ocorrera antes da prolação da sentença, caracterizando a violação do art. 10 do CPC.
7. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada e violação do art. 10 do CPC acatada. Apelo provido. Sentença cassada. Unânime.